Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O VALOR RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE IMPORTA EM DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 13.857,11, a título de dívidas de exercícios anteriores, corrigido, a partir da data da última atualização (30/11/2019) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente, argui a prejudicial de prescrição, porque a recorrida pleiteia o pagamento de valores que, embora reconhecidos, estão fulminados pela prescrição. Quanto ao mérito, assevera que não reconheceu o montante declinado na sentença, mas sim, apenas, o valor de R$4.747,61, tendo havido equívoco na expedição do documento colacionado pelo autor, o que pode gerar pagamento em duplicidade.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22778873).

III. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). 6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9o do Decreto no 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas “do último ato ou termo do processo”, consoante dicção do art. 9o, in fine, do Decreto 20.910/32. 7. O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. (...)” (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

IV. Com efeito, não prospera a prejudicial de prescrição, haja vista ter sido o direito da parte recorrida reconhecido na via administrativa (ID 22777852), que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32, inexistindo ofensa aos princípios elencados na peça recursal. Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Corte: “A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que, se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem de prazo prescricional”. (Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Prejudicial afastada.

V. Quanto ao mérito, a parte recorrente assevera que somente reconhece o crédito do recorrente no importe de R$4.747,61, referente a diferença de horas extras no período de set/2014, não sendo devido o valor de R$5.871,59, consoante documento de ID 22777858, por se tratar de valor reconhecido, indevidamente, o que geraria duplicidade de pagamento. Neste ponto, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Isto porque, o valor impugnado não corresponde àquele perseguido pela parte autora (ID 22777852 - R$5.001,94). Não fosse só isso, a simples alegação de que o reconhecimento seria equivocado, sem que se apresente qualquer comprovação neste sentido, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do documento em que o próprio ente distrital reconhece ser devedor de certa quantia. Com efeito, a sentença merece ser mantida assim como posta.

VI. Recurso conhecido, prejudicial afastada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.